Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE. DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC). USO DE APARELHO DE OXIGÊNIO EM HOME CARE. CANCELAMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se alegação de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, tendo em vista a notória a pertinência subjetiva da ré apelante, qual seja, fornecedora de aparelhos utilizados em domicílio pelo autor. Por conseguinte, a existência de responsabilidade quanto à reparação por danos é questão de mérito.
2. De acordo com entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, há responsabilidade da operadora e fornecedora de produtos de saúde, quanto ao dano advindo da negativa de cobertura de procedimento médico, visto que integram a mesma cadeia de consumo.
3. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Também o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/2009 evidencia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais ou por adesão podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses, mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Entretanto, cuidando de plano de saúde coletivo empresarial, aplicável o art. 1o, caput, da Resolução CONSU n. 19/99, que dispõe sobre a absorção do universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encerrados. Nesse quadro, em que pese o art. 3o da Resolução CONSU n. 19/99 dispor sobre a aplicação dessa norma somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não se faz possível essa limitação aos direitos do consumidor, vez que fica em situação de extrema desvantagem caso haja o abrupto cancelamento do plano, o que afronta ao art. 51, inc. IV e §1o, inc. II e III, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim ao art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/98.
4. Além disso, independentemente do regime de contratação (coletivo ou individual), a interpretação que deve ser conferida à norma, fundada no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e na função social do contrato, é no sentido de que, ainda quando haja motivo, a rescisão ou a suspensão de plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do paciente, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso do beneficiário, o qual detém indicação médica de doença grave, com necessidade de uso dos aparelhos de oxigênio. Logo, a situação particular impõe observar a ressalva pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.
5. O cancelamento irregular do plano de saúde durante atendimento de emergência constitui situação apta a ocasionar dano moral.
6. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, a se ter por adequado o valor fixado na sentença para indenização.
7. Apelação conhecida e não provida.